Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708757-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANTONIO DA S. LEITE BOLSAS E ARMARINHO, ANTONIO DA SILVA LEITE DECISÃO BANCO BRADESCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 186217656, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra ANTONIO DA S. LEITE BOLSAS E ARMARINHO – ME e ANTONIO DA SILVA LEITE, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF para informar sobre o registro de eventuais bens imóveis em nome dos agravados-devedores. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processe. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora